Tribunal: TCU
Processo: 041.643/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.643/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Matheus de Freitas (CPF XXX.485.621-XX); Deborah Almeida Rodrigues (CPF XXX.429.339-XX); Júlia Hide Hokama (CPF XXX.273.468-XX); Kristien de Godoi Roepke (CPF XXX.519.911-XX); Levy de Morais Filho (CPF XXX.285.248-XX); Luiz de Lara (CPF XXX.827.309-XX); Mateus Gomes Santos (CPF XXX.737.905-XX); Paulo de Mello Ribeiro (CPF XXX.224.617-XX); Sérgio Rafael Ibiapina Sobral (CPF XXX.640.881-XX) e Thyago Maia Rezende (CPF XXX.163.802-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.